Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008108-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZELIA CECILIA DA SILVA - CPF: 698.373.681-87 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDO E DEFERIDO ANTES DO VENCIMENTO DO TRIBUTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA TUTELA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela liminar para suspender a exigibilidade de multa moratória incidente sobre parcelamento administrativo de débito de ITCMD requerido e deferido antes do vencimento da obrigação tributária, determinando o recálculo das parcelas sem a incidência da penalidade e a emissão de novos Documentos de Arrecadação (DARs).

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de multa moratória sobre débito de ITCMD cujo parcelamento administrativo foi requerido e deferido antes do vencimento da obrigação tributária, bem como se o pagamento da primeira parcela no prazo fixado no parcelamento afasta a configuração da mora.

III.

Razões de decidir:

3.

A multa moratória prevista no art. 24 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e no art. 36 do Decreto Estadual n. 2.125/2003 pressupõe a configuração da mora, caracterizada pelo inadimplemento da obrigação tributária após o vencimento legal, hipótese que, em juízo de cognição sumária, não se evidencia no caso concreto.

4.

O parcelamento administrativo do débito tributário foi requerido e deferido antes do vencimento da obrigação principal, circunstância que afasta a caracterização da mora e evidencia a ausência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação tributária.

5.

O deferimento do parcelamento implicou a redefinição da forma e do prazo de adimplemento do crédito tributário, tendo a primeira parcela sido quitada tempestivamente, nos termos estabelecidos pela própria Administração Fazendária, o que impede a incidência automática da penalidade moratória.

6.

O parcelamento regularmente requerido e deferido antes do vencimento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da tutela liminar deferida na origem, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática em razão da superveniente apreciação colegiada do mérito recursal.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento não provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A multa moratória pressupõe a configuração de inadimplemento da obrigação tributária após o vencimento legal. 2. O parcelamento administrativo requerido e deferido antes do vencimento do débito afasta a caracterização da mora. 3. O pagamento tempestivo da primeira parcela, nos termos fixados pela Administração Fazendária, impede a incidência automática da multa moratória. 4. O parcelamento regularmente deferido suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 24; Decreto Estadual n. 2.125/2003, art. 36; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1002362-41.2026.8.11.0041, impetrado por
ZÉLIA CECÍLIA DA SILVA
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA
e
COORDENADOR DE CONTA CORRENTE
, vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), por meio da qual foi deferida liminar determinando a suspensão da exigibilidade da multa moratória incidente sobre o parcelamento n. 11401257 (processo administrativo n. 51460900/2025), bem como o recálculo das parcelas vincendas com a exclusão da multa de 20%, mantendo-se apenas o valor principal do tributo acrescido de correção monetária e juros legais, se houver, além da emissão e disponibilização de novos Documentos de Arrecadação (DARs) com os valores retificados, vedado o cancelamento do parcelamento em razão da ausência de assinatura em Termo de Confissão que contenha a penalidade cuja exigibilidade restou suspensa.

Sustenta que, conforme dispõe expressamente o art. 36 do Decreto n. 2.125/2003, com a redação dada pelo Decreto n. 777/2024, a multa de mora de até 20% incide sobre os débitos de ITCD pagos após o vencimento legal, ainda que tenham sido objeto de parcelamento, excetuando-se apenas as hipóteses de recolhimento antecipado ou de lançamento de ofício, razão pela qual sustenta que a norma é clara ao estabelecer a incidência automática da penalidade sempre que ultrapassado o prazo legal para adimplemento da obrigação principal.

Assevera que eventual entendimento anteriormente firmado em consulta interna da SEFAZ/MT (Informação n. 040/2019 – CRDI/SUNOR), por vezes invocado por contribuintes em situações análogas, foi proferido sob a égide de disciplina normativa já superada, não subsistindo no atual regime jurídico, uma vez que a alteração introduzida pelo Decreto n. 777/2024 teria revogado tacitamente a interpretação anterior ao inovar quanto à incidência de penalidade sobre débitos parcelados após o vencimento legal.

Afirma que, no caso concreto, embora a impetrante tenha requerido o parcelamento do débito de ITCD antes do vencimento, em 26/12/2025, o efetivo pagamento somente ocorreu em 12/1/2026, após o termo final legalmente estipulado, razão pela qual, ainda que se reconheça sua boa-fé, o simples requerimento de parcelamento não se equipara ao recolhimento da obrigação tributária, tampouco possui o condão de afastar a incidência automática dos encargos legais previstos na norma infralegal aplicável.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação de tutela.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 349410871).

Nas contrarrazões, Zélia Cecília da Silva sustentou que restou documentalmente comprovado que o pedido de parcelamento foi protocolado sete dias antes do vencimento da obrigação tributária, tendo sido deferido anteriormente ao vencimento, com pagamento da primeira parcela igualmente realizado em data anterior ao vencimento, razão pela qual não houve inadimplemento apto a justificar a incidência de multa moratória, reputada, assim, ilegal (Id. 355564398).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno (Id. 358718874).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 362070870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em síntese, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Zélia Cecília da Silva
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Superintendente de Informações da Receita Pública
e ao
Coordenador de Conta Corrente
, ambos vinculados à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), por meio do qual se pretende, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da multa moratória incidente sobre o parcelamento n. 11401257 de crédito proveniente de
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
, até o trânsito em julgado da impetração, com a consequente expedição de novos Documentos de Arrecadação (DARs) para pagamento das 36 parcelas mensais sem a incidência da penalidade, no valor de R$ 17.017,68 (dezessete mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos) cada, conforme discriminativo constante do processo administrativo n. 51460900/2025 (Primeira Instância, Inicial, Id. 220260328).

A impetrante, Zélia Cecília da Silva, alega que, na qualidade de inventariante do Espólio de Anísio Francisco da Silva, protocolou, em 26/11/2025, a Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD n. 322154), da qual resultou a emissão de Documento de Arrecadação (DAR) com vencimento em 26/12/2025, no valor de R$ 612.636,43, e que, diante da impossibilidade de adimplir o montante à vista, requereu o parcelamento administrativo em 19/12/2025, ou seja, sete dias antes do vencimento, mediante a instauração do processo administrativo n. 51460900/2025.

Argumentou que, para viabilizar o parcelamento, foi orientada pela SEFAZ a promover a inclusão do débito em Conta Corrente Fiscal (CCF), providência que foi regularmente adotada; todavia, ao deferir o parcelamento em 22/12/2025 (Contrato n. 11401257), a autoridade apontada como coatora aplicou multa moratória de 20% (vinte por cento), no valor histórico de R$ 122.527,29 – posteriormente reduzido para R$ 98.021,83 em razão de adesão ao REFIS –, elevando o débito total para R$ 710.658,26, circunstância que reputa ilegal ao argumento de inexistência de mora, porquanto tanto o requerimento quanto o deferimento do parcelamento ocorreram antes do vencimento da obrigação tributária, fixado em 26/12/2025.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para deferir a liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da multa moratória incidente sobre o parcelamento n. 11401257 (processo administrativo n. 51460900/2025), bem como o recálculo das parcelas vincendas com a exclusão da penalidade de 20%, mantendo-se apenas o valor principal do tributo acrescido de correção monetária e juros legais, se houver, além da emissão e disponibilização de novos DAR’s com os valores retificados, ao fundamento de que o requerimento do parcelamento foi protocolado dentro do prazo legal para pagamento do tributo, circunstância que afastaria a caracterização da mora apta a justificar a incidência da multa moratória (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 220302265).

2.

Análise da liminar:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela liminar deferida na origem, especificamente quanto à suspensão da exigibilidade da multa moratória incidente sobre débito de ITCMD parcelado administrativamente antes do vencimento da obrigação tributária, diante da alegação de inexistência de mora apta a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 24 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e no art. 36 do Decreto Estadual n. 2.125/2003.

Verifica-se da documentação acostada pela impetrante, ora agravada, o seguinte contexto:

(i)

Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD n. 322154) e respectivo Documento de Arrecadação inicial, demonstrando o lançamento do tributo no valor de R$ 612.636,43,
com vencimento em 26/12/2025
(Primeira Instância, Id. 220260332);

(ii)

Correspondência eletrônica encaminhada à SEFAZ, em
19/12/2025
, contendo solicitação de lançamento do débito em Conta Corrente Fiscal para fins de parcelamento (Primeira Instância, Id. 220260337);

(iii)

Cópia do processo administrativo, com registro do protocolo do pedido de parcelamento em
19/12/2025
e despacho de deferimento em
22/12/2025
, ocasião em que foi aplicada multa moratória e consolidado o débito no montante de R$ 710.658,26 (Primeira Instância, Id. 220260340); e

(iv)

Foi emitido Documento de Arrecadação (DAR) referente à primeira parcela do parcelamento, com vencimento em
13/1/2026
, cujo pagamento foi realizado em
12/1/2026
(Primeira Instância, Id. 220260340 – fls. 7 e Id. 220262341).

A incidência da multa moratória, prevista no artigo 24 da Lei Estadual n. 7.850/2002 e no art. 36 do Decreto Estadual n. 2.125/2003,
possui como pressuposto jurídico a caracterização da mora, entendida como o inadimplemento da obrigação tributária no prazo legalmente estabelecido
.

No caso concreto, contudo, em exame próprio desta fase processual,
não se evidencia, de plano, a ocorrência de inadimplemento apto a justificar a incidência automática da penalidade
.

Isso porque o pedido de parcelamento administrativo foi protocolado em
19/12/2025
, portanto antes do vencimento do tributo, fixado para
26/12/2025
, tendo sido regularmente deferido pela Administração Fazendária em
22/12/2025
, igualmente em momento anterior ao termo final para pagamento.

Conjuntamente com o deferimento do parcelamento, foi emitido Documento de Arrecadação (DAR) referente à primeira parcela, com vencimento em
13/1/2026
, cujo pagamento foi realizado em
12/1/2026
, conforme comprovado nos autos e corroborado pelas informações constantes do sistema eletrônico de parcelamento da própria Administração Fazendária (Primeira Instância, Id. 220260340 – fls. 7 e Id. 220262341).

Extrai-se, ainda, dos elementos constantes dos autos, que a contribuinte observou as providências exigidas pela própria Administração Tributária para viabilização do parcelamento, inclusive mediante inclusão do débito em Conta Corrente Fiscal,
circunstância que afasta a configuração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação tributária
.

Embora o Estado agravante sustente que a incidência da multa decorre automaticamente da legislação infralegal, independentemente do requerimento de parcelamento, verifica-se que a própria dinâmica procedimental adotada pela Administração culminou na formalização do parcelamento antes do vencimento da exação, circunstância que, em juízo de delibação, revela plausibilidade jurídica na tese deduzida pela impetrante, ora agravada, quanto à ausência de mora.

Além disso, não prospera a alegação estatal de configuração da mora pelo fato de o pagamento da primeira parcela ter ocorrido em 12/1/2026, após o vencimento originário do tributo, uma vez que o parcelamento foi requerido e deferido antes do termo final da obrigação,
operando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, bem como a redefinição da forma e do prazo de adimplemento, sendo incontroverso que o DAR referente à primeira parcela possuía vencimento em 13/1/2026 e foi quitado tempestivamente em 12/1/2026
.

Com efeito, o parcelamento regularmente requerido e deferido antes do vencimento do débito traduz, em tese, modificação válida da forma de adimplemento da obrigação tributária, não se mostrando razoável equiparar a situação ao inadimplemento puro e simples apto a autorizar a incidência da multa moratória.

Em conclusão, verifica-se a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado pela parte agravada nos autos de origem, consubstanciada na ausência de mora apta a justificar a incidência da multa moratória, bem como o perigo de dano decorrente da exigibilidade imediata de encargo que eleva substancialmente o débito tributário parcelado,
razão pela qual se mostra adequada a manutenção da liminar deferida pelo Juízo de origem
.

3.

Do agravo interno interposto:

Considerando que o agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido liminar no âmbito deste agravo de instrumento, e que o presente julgamento colegiado substitui integralmente o referido pronunciamento,
impõe-se reconhecer a perda superveniente de seu objeto, devendo o recurso ser considerado prejudicado
.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno por ele igualmente manejado, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Deixo de proceder à fixação, bem como à majoração de honorários advocatícios, por se tratar de decisão liminar proferida em mandado de segurança, em que é incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026